Tribunal: TJBA
Processo: 8006474-17.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006474-17.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: REINALDO SERGIO MAIA COSTA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 929/STJ. LEI Nº 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação declaratória de inexistência de débito, mantendo a inexistência de contratos de empréstimo consignado, a condenação por dano moral, os honorários advocatícios e determinando restituição simples e em dobro dos valores descontados, conforme modulação do Tema 929/STJ, além de adequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à compensação de valores creditados ao consumidor; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da restituição em dobro à luz do Tema 929/STJ; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a aplicação da Lei nº 14.905/2024; (iv) verificar eventual omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão afasta a alegação de omissão quanto à compensação, pois reconhece que os valores foram integralmente devolvidos pelo autor mediante depósito judicial, inexistindo enriquecimento sem causa.

4.
O julgado aplica corretamente o Tema 929/STJ, afirmando que a restituição em dobro independe de prova de má-fé subjetiva e decorre da violação à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal fixada pelo STJ.

5. A decisão enfrenta expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, fixando critérios de correção monetária e juros conforme a nova legislação, inexistindo lacuna.

6. O acórdão analisa a fixação dos honorários advocatícios à luz do art. 85, § 2º, do CPC, reputando adequado o percentual de 20%, inexistindo desproporcionalidade.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ção da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme o Tema 929/STJ.

3. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa a aplicação de legislação superveniente e fixa os critérios de atualização monetária e juros.

4. A fixação de honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 368, 182, 389, 406, 876 e 884; Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.888/RS); STF, AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STF, AgR RE 1.123.950/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.10.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.
8006474-17.2020.8.05.0103
, de Valença, em que figura como Embargante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e como Embargado REINALDO SERGIO MAIA COSTA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora